Tribunal: TJES
Processo: 5025094-86.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025094-86.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILEY SOUZA COSTA DIONIZIO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE TERCEIRO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (Súmula 479/STJ).”
(AgInt no AREsp 1272172/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 09/12/2020)

2. A recorrida não observou os cuidados necessários ao firmar contrato de financiamento do veículo de propriedade do apelante, em favor de terceiro adquirente, que culminou com a inserção de gravame junto ao órgão de trânsito.

3. Tal circunstância atrai a responsabilidade da instituição financeira junto à recorrente, que sofreu danos extrapatrimoniais em decorrência do gravame injusto de seu veículo por conta da fraude
.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5025094-86.2022.8.08.0035

Apelante: Luciley Souza Costa Dionizio

Apelada: BV Financeira S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“[...]para declarar a inexistência de relação jurídica entre a requerente e a requerida que autorize registro de gravame sobre o veículo HONDA CIVIC EX CVT chassi nº. 93HFC2640HZ121078, de cor PRATA PLACA Nº. BEI1D30, CRV Nº. 213183449650 E RENAVAM Nº. 01119141084 MODELO 2017 MOTOR Nº. R20Z57316364
[...]”
, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.(ID. 11539267)

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente que ao contrário do que entendeu o magistrado singular a hipótese vertente traduz a ocorrência de dano moral passível de indenização, consubstanciado na efetivação de gravame irregular em seu veículo. A final requer seja reformada em parte a sentença, a fim de que o demandado seja condenado no pagamento de indenização por danos morais (ID. 11539270)

Contrarrazões ID. 11539276, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento,
devendo a Secretaria adotar as providências junto à Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição deste e. TJES para que promova a correção do nome da recorrente para que conste “Luciley Souza Costa Dionizio”.

Vitória, 17 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Acerca da matéria, “
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (Súmula 479/STJ).”
(AgInt no AREsp 1272172/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 09/12/2020)

De acordo com o entendimento sumulado, denota-se que compete à instituição financeira assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação de serviço por ela ofertada, sendo certo que tem o dever de conferir os dados da pessoa contratante.

No caso em análise, restou devidamente comprovado que a apelada não observou os cuidados necessários ao firmar contrato de financiamento do veículo de propriedade do apelante, em favor de terceiro adquirente, que culminou com a inserção de gravame junto ao órgão de trânsito.

Como descrito na petição inicial, a recorrente teve seu veículo
“[...]bloqueado para venda ou transferência e está sendo investigado em inquérito policial e ainda corre o risco de a requerente perder a posse do seu bem em função da NEGLIGENCIA E IMPRUDENTENCIA dos bancos requeridos, que de forma abusiva e ilegal falharam IN PROCEDENDO E IN VIGILANDO, quando firmaram contrato por intermédio de sua parceira comercial “MARQUES VEICULOS”, conforme contrato em anexo esta foi a empresa a intermediadora do contrato..[...]”

Tal circunstância, como visto, atrai a responsabilidade da instituição financeira recorrida junto à recorrente, que sofreu danos extrapatrimoniais em decorrência do gravame injusto de seu veículo por conta de uma fraude.

Nesse sentido, anoto que este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “
Se o automóvel é de propriedade exclusiva da autora e sempre esteve sob a sua posse, não tendo sido realizada nenhuma transferência junto ao banco requerido ou para terceiros, tendo havido, na realidade, falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao celebrar contrato fraudulento de alienação fiduciária com terceiro e possibilitar o registro de gravame no veículo da requerente, configurado está o ato ilícito (art. 186 do CC/02) passível de indenização (art. 927 do CC/02) pelo dano moral provocado aos direitos da personalidade da demandante (art. 5º, inciso X, da CF/88), considerando os transtornos provocados, especialmente diante do risco de apreensão do automóvel, e do menosprezo do banco diante das tentativas de resolução pacífica do conflito, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, extrapolando o mero aborrecimento.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 044160014344, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte julgado deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADA ENTRE TERCEIRO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (Súmula 479/STJ). (AgInt no AREsp 1272172/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 09/12/2020)

2. A apelante não observou os cuidados necessários ao firmar contrato de financiamento do veículo de propriedade do apelado, em favor de terceiro adquirente, que culminou com a inserção de gravame junto ao órgão de trânsito.

3. Tal circunstância atrai a responsabilidade da instituição financeira recorrente junto ao recorrido, que sofreu danos extrapatrimoniais em decorrência do gravame injusto de seu veículo por conta da fraude, deixando o requerente sem receber seus documentos e correndo o risco de perder seu veículo por possíveis processos de busca e apreensão em alienação fiduciária diante do contrato celebrado de forma fraudulenta, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000356-68.2017.8.08.0044 (044170003527), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021)

No que diz respeito ao valor da condenação anoto, com as devidas adequações, que em casos assemelhados este e. Tribunal tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. A responsabilidade civil que ampara o dever de indenizar discutido nos autos decorre de fraude incontroversa, constatada pela própria Apelada em apuração administrativa interna, que resultou na imposição de indevido gravame a veículo de propriedade do Apelante.

2. Observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, merece o valor da indenização fixada na origem ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente e adequado à reparação pretendida.

3. Em relação aos consectários legais da condenação, tem-se que em casos de responsabilidade civil de cunho extracontratual, a data do evento danoso é o termo inicial para incidência de juros de mora (Súmula 54/STJ), que devem fluir desde então na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, até o presente arbitramento, a partir de quando, com o acréscimo da correção monetária (Súmula 362/STJ), há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de bis in idem.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0012292-20.2017.8.08.0035, Rel. Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
à apelação cível para, reformando em parte a sentença impugnada, condenar a recorrida no pagamento de danos morais no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde o evento danoso, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante da nova feição sucumbencial, deve o apelado arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.